Tribunal: TJDFT
Processo: 0707129-91.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. TESTEMUNHO INDIRETO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. LESÕES RECÍPROCAS IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MOTIVOS DO CRIME. CIÚMES. CABIMENTO. MONTANTE DE AUMENTO. FRAÇÃO 1/8. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal imputados ao réu, pelos firmes e coerentes depoimentos das vítimas, corroborados pelas coesas declarações das testemunhas, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Os depoimentos prestados por policiais, agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
IV - É possível a comprovação da materialidade do crime de lesões corporais por outros elementos, como prova oral e fotografia, segundo inteligência do art. 167 do CPP.
V - Inviável o pedido de configuração de lesões recíprocas previsto no artigo 129, §5o, inciso II, do CP, tendo em vista a dinâmica delitiva comprovada nos autos, a qual demonstra que a ação foi iniciada pelo réu/apelante, tendo as vítimas apenas agido em legítima defesa na tentativa de se desvencilhar das agressões perpetradas por ele. Caberia ao réu comprovar que quem deu início às agressões foi a vítima, ônus do qual não se desincumbiu.
VI - Os ciúmes justificam a exasperação da pena-base, notadamente quando evidenciado o sentimento de posse e não admissão do fim do relacionamento com a filha da vítima, conforme demonstrado nos autos. Precedentes.
VII – No que se refere ao quantum de aumento na primeira fase, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida motivação, estabelecendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
VIII - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
IX - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
X - Preserva-se o valor arbitrado na sentença de maneira proporcional à intensidade do dolo do agente e à repercussão para as vítimas.
XI - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
XII - Recurso conhecido e não provido.